Tribunal: TJSP
Processo: 2243280-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação de desapropriação, indeferiu o pedido de imissão na posse mediante depósito do dobro do valor da oferta inicial. Nova oferta motivada pela demora para o início da avaliação prévia – Urgência presumida – Ação ajuizada em 27/01/2021, perito judicial ciente da nomeação desde março de 2021 e início dos trabalhos periciais determinado somente em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em ação de desapropriação, indeferiu o pedido de imissão na posse mediante depósito do dobro do valor da oferta inicial. Nova oferta motivada pela demora para o início da avaliação prévia – Urgência presumida – Ação ajuizada em 27/01/2021, perito judicial ciente da nomeação desde março de 2021 e início dos trabalhos periciais determinado somente em setembro de 2021, o que, de todo modo, não autoriza a imediata imissão na posse – Razoável, contudo, o início dos trabalhos periciais e ultimação com apresentação do laudo de avaliação prévia no prazo de 15 dias – Áreas exproprianda que não indicaria grande complexidade, e ausência benfeitorias. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.